Tribunal: TJES
Processo: 0000521-08.2017.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000521-08.2017.8.08.0015
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JESAEL CARLOS BARCELOS NOSSA
APELADO: JOILSON DE JESUS
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000521-08.2017.8.08.0015

APELANTE: JESAEL CARLOS BARCELOS NOSSA

APELADO: JOILSON DE JESUS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de fls. 34/34-v, proferida pelo MM Juiz da 1ª Vara de Conceição da Barra, que, nos autos de “Ação de Indenização por Danos Materiais”, ajuizada por Jesael Carlos Barcelos Nossa em desfavor de Joilson de Jesus, julgou extinto o processo por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (fls. 37/41) o Apelante pugna pela anulação da sentença, alegando que não houve abandono do processo, tendo o Autor (ora recorrente) movimentado o processo através de pedido de “busca pelo endereço do requerido pelos meios judiciais cabíveis”.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do recurso de Apelação.

Pois bem. O art. 485, III e § 1º, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Desta forma, a extinção do processo está condicionada à intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, com a advertência afeta à pena de extinção do processo, após a inércia de seu Patrono em atender a intimação judicial.

Logo, o procedimento a ser seguido é: (i) a intimação do advogado para cumprir determinada diligência e, diante de sua inércia, (ii) a intimação pessoal da parte com a advertência afeta à pena de extinção do processo.

Neste sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. O § 1º, do artigo 485, do CPC/15, estabelece como requisito para a extinção do processo, sem resolução do mérito, baseada nos incisos II e III, a necessidade de intimação pessoal da parte para, no prazo de 05 (cinco), suprir a falta constatada pelo magistrado. II. Na hipótese, diante do cumprimento das formalidades legais exigidas para a extinção do feito por abandono, mediante a intimação do apelante, tanto por meio de seu patrono, quanto pessoalmente, para dar andamento ao feito na forma do artigo 485, inciso III e § 1º, do CPC, por haver este permanecido silente, deverá ser mantida a compreensão firmada pelo magistrado de primeiro grau, não havendo que se falar em violação aos princípios da instrumentalidade das formas e primazia de julgamento do mérito de forma a beneficiar parte desidiosa. III. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 013190006562, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 16/08/2021)

PROCESSO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA CONSTITUIR NOVO PATRONO INÉRCIA ABANDONO CONFIGURADO SENTENÇA CONFIRMADA RECURSO DESPROVIDO. 1. O inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil estabelece que o processo será extinto, sem julgamento do mérito, quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 2. O parágrafo primeiro do mesmo artigo estabelece que o juiz ordenará, nos casos dos nºs II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 05 (cinco) dias. 3. In casu, o apelante foi intimado para, no prazo de 10 dias, procedesse com a constituição de novo advogado, mas o autor quedou-se inerte, caracterizando, assim, a situação descrita no art. 485, III, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140065649, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2021, Data da Publicação no Diário: 23/07/2021)

No presente caso, compulsando os autos, verifica-se que a Advogada do Autor requereu em audiência realizada na data de 27/07/2017 a concessão de prazo de 60 (sessenta) dias a fim de localizar o endereço do requerido, pedido este que foi devidamente deferido, restando intimada da decisão na mesma oportunidade.

À fl. 27-v consta Certidão de 05/02/2018 atestando o transcurso do prazo acima citado sem a manifestação da parte requerente.

Diante de tal cenário, a MM Juíza de piso proferiu Despacho (fl. 28) determinando a intimação pessoal do Autor para “no prazo de 10 (dez) dias, informar se tem interesse no prosseguimento do feito, devendo a mesma ser advertida de que sua inércia acarretará na extinção do feito”.

Ocorre que, em que pese constar dos autos “Carta de Intimação para prosseguimento do feito”, compulsando detidamente o apostilado verifico que não foi juntado aos autos o A.R. respectivo.

Desta forma, não há comprovação de que a referida intimação foi efetivamente enviada e entregue ao Autor, no endereço informado na peça vestibular.

Assim sendo, não havendo prova de que ocorreu a devida intimação do Autor, conforme preconiza o artigo 485, §1º do CPC, de rigor a anulação da r. sentença, por error in procedendo.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com o regular processamento do feito, intimando-se o Autor na forma do artigo 485, §1º do CPC, no endereço fornecido na petição inicial.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A extinção do feito por abandono da causa, com fundamento no artigo 485, III do CPC, pressupõe a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, conforme estabelece o § 1º do referido dispositivo legal: “Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”. 2. Hipótese em que não há comprovação de que a intimação pessoal foi efetivamente enviada e entregue ao Autor, no endereço informado na peça vestibular. 3. Sentença anulada. 4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.